Tribunal: CARF
Processo: 19515.722963/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19515.722963/2012-38
ACÓRDÃO
1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
IRPJ E CSLL. OMISSÃO DE RECEITAS. DIFERENÇAS ENTRE DIPJ/DACON E
AVISOS DE CRÉDITO DO ONS. AJUSTES PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE DE
REDUÇÃO UNILATERAL.
Caracterizadas divergências entre as receitas declaradas e os avisos de
crédito do ONS, configura-se omissão de receitas com repercussão na base
do IRPJ e da CSLL. Alegações de equívocos contábeis em 2004/2006 e de
“tributação antecipada” não autorizam reduzir unilateralmente a receita
de 2007, sem retificação, comprovação objetiva dos recolhimentos e
formalização de eventual crédito via PER/DCOMP (art. 74 da Lei no
9.430/1996). Inaplicáveis, ao caso, as regras do art. 6o, §§ 5o a 7o, do DL no
1.598/1977 e do art. 273 do RIR/1999, voltadas a hipóteses de postergação
do imposto, não a compensação tácita.
SUDAM. LUCRO DA EXPLORAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. VEDAÇÃO À
RECOMPOSIÇÃO.
Incentivos regionais não se aplicam a imposto lançado de ofício, sendo
vedada a recomposição do lucro da exploração para novo cálculo do
benefício (art. 594 e § 11 do art. 394 do RIR/1999; art. 66 da IN SRF no
267/2002).
MULTA E JUROS. CONFISCO. INCOMPETÊNCIA. JUROS SOBRE MULTA.
SELIC.
Inviável apreciar alegação de confisco (Súmula CARF no 2). Incidem juros
SELIC sobre a multa de ofício (Súmula CARF no 108) e é devida a SELIC nos
débitos administrados pela RFB a partir de 01/04/1995 (Súmula CARF no 4).
ACÓRDÃO
Fl. 2390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e no mérito: (i) por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso quanto à alegada ilegitimidade do auto de infração em razão da antecipação do
recolhimento dos tributos supostamente devidos, vencida a Conselheira Miriam Costa Faccin, que
votou pela conversão do julgamento em diligência; e (ii) por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso no tocante à necessidade de recomposição do lucro da exploração e às
demais matérias.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Miriam Costa Faccin, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto integral), Natália
Uchôa Brandão, Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela EMPRESA AMAZONENSE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. - EATE, contra o Acórdão no 03-084.540, proferido pela 2a Turma
da DRJ/Brasília, o qual julgou parcialmente procedente a impugnação apresentada, mantendo
integralmente as exigências de IRPJ e CSLL e reduzindo parcialmente as exigências relativas a PIS e
COFINS, estritamente no tocante à metodologia de cálculo do fato gerador de dezembro/2007.
A autuação decorreu da identificação, pela fiscalização, de suposta omissão de
receitas no valor total de R$2.670.779,10 no ano-calendário de 2007, apurada mediante
comparativo entre DIPJ, DACON e os Avisos de Crédito emitidos pelo Operador Nacional do
Sistema Elétrico (ONS), nos termos do Termo de Constatação (fls. 522/524). O valor omitido foi
integralmente lançado como receita do mês de dezembro de 2007, ainda que as diferenças
apuradas se referissem aos meses de julho a dezembro do mesmo ano.
A fiscalização atribuiu à contribuinte a infração de omissão de receitas de venda de
serviços, com fundamento nos arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280 e 288 do
RIR/99, tendo exigido IRPJ com multa de ofício de 75%, adicional de imposto, CSLL, PIS e COFINS,
todos apurados sobre a mesma base de R$ 2.670.779,10.
Fl. 2391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
3
A empresa apresentou Impugnação em 17/01/2013 (fls. 560/622), alegando, em
síntese, inexistir omissão de receitas. Sustentou que o valor considerado pela fiscalização não seria
receita omitida, mas mera consequência de equívocos contábeis ocorridos em anos anteriores,
notadamente em 2004 e 2006, derivados de deduções incorretas relacionadas a indisponibilidades
de instalações e da contabilização equivocada de adiantamentos de receita repassados pelo ONS.
Alegou que tais receitas teriam sido antecipadamente tributadas nos respectivos
exercícios, e que a redução efetuada em 2007 apenas evitou a duplicidade de tributação, não
configurando omissão, à luz dos arts. 6o, §§ 5o a 7o, do Decreto-Lei no 1.598/77 e art. 273 do
Decreto no 3.000/99. Sustentou ainda as seguintes preliminares: nulidade do lançamento em
relação ao PIS/COFINS por desrespeito ao fato gerador mensal; decadência parcial (julho a
novembro/2007) quanto ao PIS/COFINS; nulidade por inobservância do regime de competência e
por ausência de recomposição do lucro da exploração, tendo em vista o benefício fiscal da SUDAM
no ano de 2007. Impugnou também a incidência de juros sobre multa e o caráter confiscatório da
penalidade.
A DRJ/Brasília analisou todas as preliminares e rejeitou integralmente os
argumentos relativos à nulidade e à decadência, entendendo que não havia vício no procedimento
fiscal para IRPJ e CSLL, nem decadência aplicável para PIS/COFINS, porquanto a diferença não
havia sido lançada mês a mês.
No mérito, manteve os lançamentos de IRPJ e CSLL, afastando os argumentos de
antecipação de receita e impossibilidade de lançamento de ofício, sob o fundamento de ausência
de previsão legal para a dedução unilateral das bases do ano-calendário de 2007. No tocante a PIS
e COFINS, reconheceu apenas a necessidade de ajustamento do lançamento para observar o fato
gerador mensal, limitando a base de cálculo de dezembro/2007 ao valor estritamente devido no
mês (R$ 445.129,85), reduzindo as exigências para: PIS de R$ 2.893,34 e COFINS de R$ 13.353,90.
O acórdão restou assim ementado:
Acórdão 03-084.540 - 2a Turma da DRJ/BSB
Sessão de 29 de abril de 2019
Processo 19515.722963/2012-38
Interessado EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A.
CNPJ/CPF 04.416.935/0001-04
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA.
Verificada omissão de receita, o montante omitido será computado para
determinação da base de cálculo do imposto devido e do adicional, se for o caso,
no período de apuração correspondente.
Fl. 2392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
4
MULTA. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. INADEQUAÇÃO.
A alegação de que a multa tem caráter de confisco não cabe no contencioso
administrativo, uma vez que deve ser dirigida ao legislador pátrio, a quem cumpre
aprovar as normais legais nos estritos limites definidos pela Constituição Federal.
JUROS SOBRE MULTA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
Sendo a multa de ofício classificada como débito para com a União, decorrente de
tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, é regular a
incidência dos juros de mora, a partir de seu vencimento.
LANÇAMENTOS DECORRENTES.
Por se tratar de exigências reflexas realizadas com base nos mesmos fatos, a
decisão de mérito prolatada quanto ao lançamento do imposto de renda pessoa
jurídica constitui prejulgado na decisão dos lançamentos decorrentes relativos à
CSLL, à Cofins e à contribuição para o PIS.
ISENÇÃO SUDAM. LANÇAMENTO DE OFICIO.
O gozo da isenção ou redução do imposto como incentivo ao desenvolvimento
regional e setorial depende de escrita mercantil regular e o montante do
benefício, com base no lucro da exploração, está restrito aos valores nela
registrados, não se justificando a recomposição do lucro da exploração pela
superveniência de lançamento de ofício.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
ALEGAÇÕES DE NULIDADE.
Verificada a correção dos procedimentos fiscais durante a auditoria e na lavratura
do auto de infração, não há que se falar em nulidade do lançamento de oficio.
PRAZO DECADENCIAL. MARCO INICIAL.
A contagem do prazo decadencial de 5(cinco) anos deve ser feita a partir da
ocorrência do fato gerador ou do primeiro dia do ano seguinte a este, conforme o
caso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Inconformada,
a
contribuinte
interpôs
Recurso
Voluntário,
reafirmando
integralmente os fundamentos já expostos na impugnação. Argumenta que não houve omissão de
receitas, mas sim retificação contábil para corrigir excessos tributados em anos anteriores; insiste
que o lançamento deveria observar a regra do lançamento pelo valor líquido prevista nos arts. 6o,
§§ 5o a 7o do Decreto-Lei no 1.598/77; sustenta a nulidade dos autos por violação ao fato gerador
mensal do PIS/COFINS e, subsidiariamente, a decadência desses tributos; reitera que a fiscalização
Fl. 2393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
5
deveria ter recomposto o lucro da exploração antes de recalcular o IRPJ de 2007; e renova as
alegações quanto à multa confiscatória e à ilegalidade da incidência de juros sobre penalidades.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da Tempestividade e da Admissibilidade
O recurso voluntário foi interposto em 08/06/2019 (fl. 2098), dentro do prazo de
trinta dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972, contado a partir da ciência do Acórdão
no 03-084.540, proferido pela 2a Turma da DRJ/Brasília. Verifico que a peça recursal está subscrita
por representante legalmente habilitado e encontram-se presentes os requisitos de legitimidade,
interesse recursal e regularidade formal. Assim, conheço do recurso voluntário.
II. Das Preliminares
A recorrente renova, integralmente, em sede recursal, todas as preliminares
anteriormente deduzidas em impugnação. Passo à análise individualizada.
A primeira nulidade arguida refere-se à impropriedade da metodologia de
lançamento adotada em relação ao PIS e à COFINS, pela suposta inobservância do caráter mensal
do fato gerador. A segunda nulidade aponta para a inobservância de comando legal aplicável à
situação fática, que, segundo a contribuinte, exigiria o lançamento pelo valor líquido em casos de
inobservância do regime de competência e antecipação de receitas. A terceira nulidade, por sua
vez, refere-se à necessidade de recomposição do lucro da exploração, em face do benefício da
SUDAM.
A análise cuidadosa dessas alegações revela que elas se entrelaçam intimamente
com o mérito da controvérsia, demandando uma análise que transcende a mera verificação de
vícios formais do lançamento. O cerne dessas objeções está na interpretação e aplicação das
normas tributárias aos fatos específicos do caso concreto, e não em uma falha processual ou
formal que macule o auto de infração de plano.
Ora, questões que envolvem a quantificação do débito ou a forma de sua apuração,
ainda que denominadas de "nulidade" pela parte, constituem na verdade o próprio mérito da
discussão. Assim, comungando do entendimento proferido pela DRJ, rejeito as preliminares de
nulidade suscitadas, as quais serão devidamente analisadas quando da apreciação do mérito.
Fl. 2394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
6
No que concerne à prejudicial de mérito de decadência, a recorrente argumenta
que, com base no artigo 150, § 4o, do Código Tributário Nacional, o direito de o Fisco constituir o
crédito tributário para o PIS e a COFINS referentes aos períodos de julho a novembro de 2007
estaria fulminado, uma vez que a notificação do auto de infração se deu em 19/12/2012, após o
decurso do prazo quinquenal contado da ocorrência dos fatos geradores.
No entanto, a documentação dos autos (fls. 541 e 546) demonstra que o
lançamento de PIS/PASEP e COFINS foi efetuado para um único fato gerador, qual seja, dezembro
de 2007, a despeito de as divergências de receitas terem sido apuradas mensalmente de julho a
dezembro de 2007.
Diante deste cenário, não há que se falar em decadência para os meses de julho a
novembro de 2007, pois o lançamento efetivo para estes períodos não foi realizado de forma
individualizada, mas sim consolidado em dezembro de 2007, como se a totalidade da suposta
omissão fosse daquele mês. Consequentemente, rejeito a prejudicial de mérito relativa à
decadência, nos termos da decisão da instância primeva.
III. Do mérito
III.1. Da ilegitimidade do auto de infração em razão da antecipação do recolhimento dos tributos
supostamente devidos
A Contribuinte defende que as receitas apontadas pela fiscalização como omitidas
em 2007 já teriam sido integralmente tributadas em períodos anteriores, especificamente nos
anos-calendário de 2004 e 2006. Esta antecipação teria decorrido de equívocos contábeis e de
tratamento inadequado de adiantamentos recebidos do ONS, com a consequente redução da base
de cálculo em 2007 para evitar a tributação em duplicidade.
A argumentação da contribuinte é detalhada e busca demonstrar que, no ano de
2004, por discordar inicialmente de descontos por indisponibilidade de equipamentos e,
erroneamente, ter considerado que esses valores seriam pagos pelo ONS, apurou uma receita de
R$1.335.737,09 a maior, recolhendo imposto em montante superior ao devido.
Adicionalmente, em 2006, adiantamentos recebidos do ONS, relativos a receitas de
anos subsequentes, foram equivocadamente considerados como receita auferida no período,
resultando em uma base de cálculo de R$ 1.809.047,58 superior à Receita Anual Permitida (RAP)
daquele ano.
A contribuinte alega que o ajuste realizado em 2007, que reduziu a base de cálculo
para o valor correto da RAP do período, já considerados os valores antecipadamente tributados,
não configuraria omissão, mas sim a correção de equívocos anteriores para evitar duplicidade na
tributação.
Em face desta alegação, o Fisco argumenta que a matéria tributária tratada na
legislação suscitada, notadamente o artigo 273 do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99) e os artigos 6o,
Fl. 2395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
7
§§ 5o a 7o do Decreto-Lei no 1.598/77, não se refere à receita antecipada no sentido pretendido
pela contribuinte. A interpretação da autoridade fiscal é que tais dispositivos são aplicáveis apenas
às situações em que se verificar a postergação do pagamento do imposto ou a redução indevida
do lucro real.
Ademais, ressaltou-se que a contribuinte não trouxe à fase litigiosa os lançamentos
contábeis que comprovariam suas alegações de antecipação e tampouco apresentou Declaração
de Compensação para os supostos créditos, procedimento que já estava vigente à época dos fatos,
conforme o artigo 74 da Lei no 9.430/1996.
A DRJ consignou esse ponto de forma precisa (fls. 2078/2079):
Das alegações relativas à antecipação do Recolhimento dos Tributos Devidos, do
Equívoco Cometido pela Impugnante e da Impossibilidade de Lançamento de
Ofício
No que tange ao ano-calendário de 2004, asseverou que, nos meses de janeiro,
março, abril, maio e junho, a receita auferida pela Impugnante foi inferior a 1/12
(um doze avos) da Receita Anual Permitida, em virtude da Sexta Subcláusula da
Cláusula Sexta do Contrato de Concessão, que permitia a redução do valor da
Receita Anual Permitida de acordo com a disponibilidade do sistema de
transmissão.
Assim, de forma a adequar seus registros contábeis à sua receita recebida pela
prestação de serviços de transmissão de energia, corrigiu o seu balanço no ano de
2007, ajustando a sua base de cálculo do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, por meio da
redução da receita tributável no período, uma vez que o montante já teria sido
adiantado no ano de 2004, acreditando no fato que tal procedimento não teria
levado à omissão de receitas em 2007, mas apenas teria evitado a tributação em
duplicidade de receitas consideradas equivocadamente em períodos anteriores.
Já para o ano-calendário de 2006, alegou que em decorrência de descontos pela
indisponibilidade, a Receita Anual Permitida do ano calendário de 2006, declarada
em sua DIPJ e em seu DACON, foi informada a receita total de R$ 218.532.843,80,
apontando, portanto, um montante de R$ 1.809.047,58, superior à RAP do
período que foi de R$ 216.723.796,22, cuja diferença ressaltou corresponderia a
adiantamentos recebidos do ONS, relativos à RAP do ano calendário de 2007 e
subseqüentes.
Em face de todo o exposto, a Impugnante informou em sua DIPJ do ano de 2007,
base de cálculo inferior a que deveria ter sido informada, evitando em seu
entendimento a tributação em duplicidade da mesma receita, procedimento que
não seria omissão e não teria gerado qualquer prejuízo ao Fisco.
Não possui razão a impugnante em seus pleitos, por ausência de permissão legal
para tal procedimento.
Previamente, esclareça-se que a matéria tributária tratada na legislação suscitada
não se refere a receita antecipada, como quer fazer crer a impugnante, na medida
Fl. 2396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
8
em que somente é aplicável às situações em que se verificar a postergação de
pagamento do imposto, e não a sua antecipação, conforme se constata da simples
leitura do artigo 273 do Decreto 3.000, de 1999:
Art. 273. A inexatidão quanto ao período de apuração de escrituração de receita,
rendimento, custo ou dedução, ou do reconhecimento de lucro, somente constitui
fundamento para lançamento de imposto, diferença de imposto, atualização
monetária, quando for o caso, ou multa, se dela resultar (Decreto-lei 1.598, de
1977, art. 6o, § 5o): ▪ Ver Notas após o § 2o.
I — a postergação do pagamento do imposto para período de apuração posterior
ao em que seria devido; ou II — a redução indevida do lucro real em qualquer
período de apuração.
§ 1o O lançamento de diferença de imposto com fundamento em inexatidão
quanto ao período de apuração de competência de receitas, rendimentos ou
deduções será feito pelo valor líquido, depois de compensada a diminuição do
imposto lançado em outro período de apuração a que o contribuinte tiver direito
em decorrência da aplicação do disposto no § 2o do art. 247 (Decreto-lei 1.598, de
1977, art. 6o, § 6o).
§ 2o O disposto no parágrafo anterior e no § 2o do art. 247 não exclui a cobrança de
atualização monetária, quando for o caso, multa de mora e juros de mora pelo
prazo em que tiver ocorrido postergação de pagamento do imposto em virtude de
inexatidão quanto ao período de competência (Decreto-lei 1.598, de 1977, art. 6o, §
7o, e Decreto-lei 1.967, de 23 de novembro de 1982, art. 16).
Art. 247. Lucro real é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições,
exclusões ou compensações prescritas ou autorizadas por este Decreto (Decreto-lei
1.598, de 1977, art. 6o).
§ 1o A determinação do lucro real será precedida da apuração do lucro líquido de
cada período de apuração com observância das disposições das leis comerciais
(Lei 8.981, de 1995, art. 37, § 1o).
§ 2o Os valores que, por competirem a outro período de apuração, forem, para
efeito de determinação do lucro real, adicionados ao lucro líquido do período de
apuração, ou dele excluídos, serão, na determinação do lucro real do período de
apuração competente, excluídos do lucro líquido ou a ele adicionados,
respectivamente, observado o disposto no parágrafo seguinte (Decreto-lei 1.598, de
1977, art. 6o, § 4o).
Uma vez verificada as incorreções nos exercícios de 2004 e 2006, conforme
alegado pela impugnante, não poderia ela corrigir tais erros por meio da
diminuição da receita tributáveis em 2007.
Esclareça-se que tais alegações somente foram trazidas a lume nesta fazer
litigiosa, não tendo sido apresentadas na fase inquisitória do procedimento de
fiscalização e tampouco foram trazidos aos autos os lançamentos contábeis que
demonstrariam as alegações suscitadas.
Ademais, o tratamento tributário correto que deveria ter sido aplicado ao
presente caso seria a apresentação de uma Declaração de compensação, já
Fl. 2397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
9
vigente à época dos fatos, conforme redação do artigo art. 74 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, com a redação dada pela Lei no 10.637, de 2002:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo
sujeito passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos
utilizados e aos respectivos débitos compensados.
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Assim, para utilização de créditos porventura existentes, deveria a impugnante ter
retificado suas declarações, corrigido as receitas auferidas e apresentado as
correspondentes Declarações de Compensação, utilizando-se desses créditos
relativos aos pagamentos indevidos na compensação com os débitos de tributos
posteriores que porventura existissem, a sua livre escolha, desde que
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Portanto, dado à ausência de permissivo legal para tal procedimento, ao reduzir
indevidamente as receitas declaradas em 2007, nenhum reparo há que se fazer ao
lançamento destinado a constituir os tributos decorrentes de tais receitas
tributárias suprimidas.
Rejeito, pois, todas as alegações deste tópico.
Ao revisar os autos, verifico que a recorrente, embora tenha sustentado o
pagamento antecipado e apesar ter apresentado planilha às fls. 1941-1942 em que consta um
controle gerencial de suas alegações, não apresentou comprovação de recolhimentos específicos
que pudessem demonstrar, de forma objetiva, que o valor de R$2.670.779,10 havia sido
integralmente tributado em 2004 e 2006, tampouco apresentou PER/DCOMP ou qualquer registro
formal de compensação.
Ao contrário, as declarações dos próprios exercícios de 2004 e 2006 (juntadas aos
autos em sede de Impugnação) podem até indicar os equívocos contábeis mencionados, mas não
autorizam, por si, a redução unilateral realizada no ano de 2007.
Ainda, observo que foram juntadas documentações da ANEEL, como relatórios e
notas técnicas, entretanto, não foram correlacionados aos valores preenchidos indevidamente,
cotejando-os com os montantes declarados, supostamente, a maior.
Desse modo, a fiscalização corretamente considerou que as diferenças apuradas no
ano de 2007 configuram receita não oferecida à tributação naquele exercício, constituindo
omissão de receita.
Fl. 2398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
10
Assim, faltou ao caso concreto dois elementos simultâneos: inexatidão contábil
comprovada e diferença de imposto liquidável mediante compensação oficial. Nada disso ocorreu
formalmente. A contribuinte reduziu a receita do ano de 2007 por ato próprio, sem prévia
retificação dos exercícios antigos e sem solicitar compensação via PER/DCOMP. Nessas condições,
não se pode admitir compensação tácita ou implícita.
III.2. Da necessidade de recomposição do lucro da exploração
A Contribuinte, na qualidade de beneficiária de incentivos fiscais da SUDAM,
entende que o Fisco deveria ter recomposto o lucro da exploração para o cálculo do IRPJ devido,
conforme a Medida Provisória no 2.199/01, Lei no 9.430/96, artigo 231 do RIR/99 e artigo 23, § 3o
da Instrução Normativa SRF no 93/97.
A defesa da contribuinte contestou ainda o artigo 594 do RIR/99 e o artigo 66 da
Instrução Normativa SRF no 267/02, que vedam a recomposição, sob o argumento de que seus
fundamentos de validade seriam ilegítimos ou revogados.
Assim se manifestou a DRJ:
Da necessidade de recomposição do lucro da exploração
Consoante relatado, a impugnante alegou que Fiscalização, mesmo ciente da
opção exercida pela Impugnante e do benefício a ela concedido pela legislação de
regência, deixou de recompor o lucro da exploração ao calcular, cujo pleito se
fundaria no 2°, § 4° da Lei n° 9.430/96, no artigo 231 do Decreto n° 3.000/99, bem
como no artigo 23, § 3° da Instrução Normativa SRF n° 93/97.
Suscitou que não se poderia utilizar o 594 do Decreto n° 3.000/99 e o artigo 66 da
Instrução Normativa SRF n° 267/02, a quais vedariam a recomposição do lucro da
exploração, uma vez que o artigo 18, § 5°, alínea "a" da Lei n° 4.239/63 seria
aplicável apenas a benefícios relacionados à área da SUDENE, enquanto que o
benefício aplicado pela Impugnante referir-se-iam à SUDAM, ademais o artigo 1°,
§ 6° do Decreto-lei n° 756/69, encontrava-se revogado pelo artigo 32, inciso II, da
Medida Provisória n° 2.157-5/01.
Não assiste razão ao impugnante. Vejamos.
O artigo 594 e § 11, do 394 do RIR/99, o qual vincula a administração tributária e
estava plenamente em vigor à época dos fatos, assim dispunha:
Art. 594. Os incentivos a que se refere este Capítulo não se aplicam aos impostos
devidos por lançamento de ofício ou suplementar, observado ainda o disposto no §
11 do art. 394 (Lei n° 4.239, de 1963, art. 18, § 5°, alínea "a", e Decreto-Lei n° 756,
de 1969, art. 1°, § 6°). (grifo nosso).
................................................................................................................................
Art. 394. Os lucros, rendimentos e ganhos de capital auferidos no exterior serão
computados na determinação do lucro real das pessoas jurídicas correspondente ao
Fl. 2399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
11
balanço levantado em 31 de dezembro de cada ano (Lei no 9.249, de 1995, art. 25).
(...)
§ 11. Do imposto devido correspondente a lucros, rendimentos ou ganhos de capital
oriundos do exterior não será admitida qualquer destinação ou dedução a título de
incentivo fiscal (Lei no 9.430, de 1996, art. 16, § 4o).
Conclui-se que os incentivos de aplicações de parte do imposto sobre a renda em
Investimentos Regionais não se aplicam ao imposto lançado de ofício,
suplementar, ou correspondente a lucros, rendimentos e ganhos de capital
oriundos do exterior.
Ademais, o artigo 66 da Instrução Normativa SRF n° 267/02, vigente à época dos
fatos, também reforça tal entendimento:
Subseção V Lançamento de Ofício - Ajustes do Lucro da Exploração
Art. 66. No caso de lançamento de ofício, não será admitida a recomposição do
lucro da exploração referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de
novo cálculo dos incentivos de que trata este Capítulo.
Rejeito pois todas as alegações deste tópico.
Em análise, observa-se que o art. 594 do RIR/99, vigente à época, bem como o § 11
do art. 394 do mesmo regulamento, estabelecem de forma expressa que os incentivos fiscais
consistentes na aplicação de parcela do IR em investimentos regionais não se aplicam ao imposto
apurado por lançamento de ofício ou suplementar.
No mesmo sentido, o art. 66 da IN SRF no 267/02 reforça a vedação ao dispor que,
“no caso de lançamento de ofício, não será admitida a recomposição do lucro da exploração
referente ao período abrangido pelo lançamento para fins de novo cálculo dos incentivos”.
As alegações da contribuinte sobre suposta ilegitimidade dos fundamentos
históricos do art. 594 do RIR/99 (a exemplo da referência ao art. 18, § 5o, “a”, da Lei no 4.239/63
(por se referir à SUDENE e não à SUDAM) e da revogação do art. 1o, § 6o, do DL no 756/69 pela MP
no 2.157-5/01) não afastam a incidência da vedação tal como positivada na regulamentação
vigente e vinculante para a Administração.
Por fim, a MP no 2.199/01, ao tratar do benefício da SUDAM, não excepcionou a
regra geral de inaplicabilidade de incentivos em lançamentos de ofício. Assim, a vedação à
recomposição do lucro da exploração, nessas hipóteses, encontra amparo na disciplina vigente,
mostrando-se correta a atuação fiscal nesse ponto.
III.3. Efeito confiscatório da multa de ofício; indevida incidência de juros sobre a multa e
indevida aplicação da Taxa SELIC
A contribuinte alegou que a aplicação da multa de 75% do valor do tributo
configuraria confisco, em afronta ao artigo 150, inciso IV, da CF. No entanto, o contencioso
administrativo fiscal tem competência delimitada pela legislação, sendo vedado à esta Corte
Fl. 2400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
12
administrativa apreciar a arguição de inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei, na forma da
Súmula CARF n. 02:
Súmula CARF no 2
Aprovada pelo Pleno em 2006
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Nessa linha, uma vez caracterizada a hipótese legal de lançamento de ofício, a
multa de ofício decorre diretamente do art. 44 da Lei no 9.430/1996, cuja aplicação é vinculada,
não cabendo ao julgador administrativo substituí-la por juízo de proporcionalidade constitucional.
No que diz respeito à indevida incidência de juros sobre a multa, a contribuinte
argumentou que os juros de mora deveriam incidir apenas sobre o débito principal (tributo), uma
vez que sua função é remunerar o credor pela privação do uso do capital, e a multa possui
natureza sancionatória. Contudo, o artigo 61, § 3o, da Lei no 9.430/1996, estabelece que sobre os
débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições administrados pela Secretaria
da Receita Federal, incidirão juros de mora, além da matéria já se encontrar sumulada:
Súmula CARF no 108
Aprovada pelo Pleno em 03/09/2018
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por último, em relação à indevida aplicação da Taxa SELIC, a contribuinte defendeu
a inconstitucionalidade e ilegalidade de sua aplicação, alegando sua natureza remuneratória e não
indenizatória, e o desrespeito ao artigo 161, § 1o, do Código Tributário Nacional. Contudo,
conforme já mencionado pela DRJ, e de acordo com as Súmulas CARF no 4, a incidência da taxa
Selic é devida:
Súmula CARF no 4
Aprovada pelo Pleno em 2006
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais.
As Súmulas CARF tem força vinculante para as decisões deste Conselho no âmbito
administrativo, impedindo a discussão de mérito sobre a aplicação da taxa SELIC como índice de
juros de mora em débitos tributários federais. Portanto, rejeito as alegações da impugnante neste
item.
DISPOSITIVO
Fl. 2401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.747 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19515.722963/2012-38
13
Diante de todo o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar as
preliminares arguidas e, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente o lançamento
de IRPJ e CSLL e preservando o redimensionamento já realizado pela DRJ quanto ao PIS e à
COFINS, conforme valores ajustados na decisão recorrida.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 2402
DF CARF MF
Original